Tribunal: TJMT
Processo: 1031961-58.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031961-58.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONARDO KESLEY SILVA FIALHE - CPF: 063.198.251-54 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS E TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL -SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto da demanda, bem como condenar a ré no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da sentença, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso

2. Pretensão recursal é a majoração dos danos morais.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Sentença parcialmente reformada para majorar o valor dos danos morais arbitrados.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, na medida em que o apontamento realizado em nome da Recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito foi indevido.

O Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

A parte Recorrida, em contrarrazões, impugna o benefício da concessão da justiça gratuita, alegando a ocorrência de deserção. No mérito, postula pela manutenção da sentença.

É o registro necessário.

V O T O R E L A T O R

a) Inexistência de deserção
:

O Recorrente teve concedido o beneplácito de litigar sob o pálio da assistência judiciária, concedida pelo Juízo
a quo
, razão pela qual afasto a deserção postulada e considero incólume o recurso para conhecimento.

Não acolho a preliminar.

b) No mérito:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O cerne da questão posta a exame perante esta e. Turma Recursal restringe-se ao
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

Com efeito, em casos como o dos autos, configurado o evento danoso surge o dever de reparar, não havendo de se cogitar, como dito, da prova do prejuízo, bastando que estejam evidenciados o ato ilícito e o nexo de causalidade.

No tocante ao
quantum
da indenização, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda. Deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

A propósito, confira-se lição do mestre Sergio Cavalieri Filho:

“
Creio que na fixação do ‘quantum debeatur’ da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 81-82).

Também nesse sentido a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE.POSSIBILIDADE. SUMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO.FIXAÇÃO NESTA INSTANCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do Enunciado 37 da Súmula desta Corte, "são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato". II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instancia, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso
. (STJ - REsp: 135202 SP 1997/0039429-8, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/05/1998, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 03/08/1998 p. 244)

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a vítima (STJ-3a T., REsp 831.584-AgRg-EDcl, Min. Gomes de Barros, j. 24.8.06, DJU 11.9.06). (in Código Civil e legislação civil em vigor/Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme Aidar Bondioli – 30. ed. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 109)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela parte, ante a tempestividade do mesmo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021